Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CLÁUSULA ARBITRAL. EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENSUALIDADE. JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. INCOMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não há falar em reprodução de Agravo de Instrumento já interposto quando o recurso aviado pela parte veicula irresignação recursal diversa. Também é descabida a reunião de recursos para julgamento conjunto se inexiste risco de decisões conflitantes e se a conclusão dos autos observou o disposto no art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2 – A cláusula arbitral não alcança terceiros, sob pena de ofensa à sua característica essencial, qual seja: a consensualidade. Ademais, a sua existência não obsta a parte credora de ajuizar Execução de Título Extrajudicial, notadamente quando se verifica a ocorrência de preclusão. Peculiaridades do caso em que não se admite a oposição da convenção de arbitragem (firmada entre ex-cônjuge e seu ex-sócio) contra os interesses da ex-esposa (sub-rogatária), quem logrou alcançar o respectivo crédito por meio de sobrepartilha e da invalidação de aditivo contratual.
3 – Tendo em vista que a controvérsia dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de competência do Juízo de Família previstas no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, é de rigor a redistribuição tanto da Execução como dos pertinentes Embargos a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília.
Preliminares rejeitadas.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.